Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:42.55pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COM OBJETIVO DE OFERTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS. ART. 523, CPC. DEVIDOS SOMENTE SOBRE O VALOR NÃO ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o depósito assim foi feito para em seguida promover-se a impugnação ao valor pretendido pelo credor, a circunstância da insuficiência para quitar a obrigação ou mesmo a finalidade declarada com o depósito não afasta a hipótese de pagamento parcial da obrigação. Afinal, uma vez rejeitada a impugnação, o depósito converte-se em pagamento, ainda que parcial e nos seus respectivos limites.
2. Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC.
3. Dessa forma, a solução alvitrada atende ao interesse do devedor que impugna o cumprimento de sentença assim embalado por razões revestidas de boa-fé, e por outra banda assegura ao credor que, na parte remanescente da dívida faça incidir a sanção decorrente do inadimplemento, somada ao crédito por honorários de que fala a lei, relativamente à obrigação postergada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.